Tribunal: TJMT
Processo: 1011523-48.2019.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011523-48.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), seguradora Lider - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGANTE), WELYTHON ADRIANO ALMEIDA SOUZA - CPF: 029.243.921-01 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – MULTA - ART. 1026, § 2º, CPC – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO VERIFICADO – AFASTAMENTO DA MULTA –
OMISSÃO
– VÍCIO EXISTENTE –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de omissão no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S. A., contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, no Recurso de Agravo de Instrumento nº 1011523-48.2019.8.11.0000, nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA E PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS DO PERITO PELA SEGURADORA – PRETENSÃO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO – PARTE QUE REQUEREU EXPRESSAMENTE NOS AUTOS – ARTIGO 95 DO CPC – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Se constar da contestação requerimento da ré em relação à necessidade da prova pericial, é desta o ônus de pagar a perícia médica.”
– Id. n.º 24699968.

Em suas razões, de Id. n.º 26393996, a parte embargante aduz a existência de omissão no acórdão embargado, no que se refere ao pedido de afastamento da multa prevista no art. 1.026 do CPC aplicada pelo Juízo
a quo
.

Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanado o vício apontado.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.º 28145465.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve a omissão indicada pela embargante, assim, o seu saneamento é a medida que se impõe.

No caso, o Juízo a
quo
, no Id. n.º 9834982, ao rejeitar os embargos de declaração opostos pela embargante entendeu serem os mesmos inapropriados e protelatórios e aplicou a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, em 1% (um por cento) sobre o valor da causa.

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

[...]

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.”

Entretanto, a meu ver, os embargos de declaração opostos em face de decisão que determinou a realização de perícia e fixou honorários para o
expert
, não possuem caráter manifestamente protelatório, como reza o regramento processual civil, a permitir a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC, pois em análise as razões recursais de Id. n.º 9834982 vê-se que foi indicado pela parte de forma pormenorizada os pontos acerca dos quais buscou esclarecimento.

Desse modo, impõe-se o afastamento da multa aplicada.

Com essas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e os
ACOLHO
, dando parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento a fim de, tão somente, afastar a condenação ao pagamento de multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020